Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRADA. LAPSO TEMPORAL. DILIGÊNCIA RECENTE. SERASAJUD. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETO PELO EXEQUENTE. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração automática de bloqueios via SISBAJUD ("teimosinha") e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a possibilidade de reiteração automática da pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD; (ii) a necessidade da inclusão do nome do executado no SERASAJUD por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD desde que transcorrido lapso temporal razoável ou verificada alteração na situação patrimonial do executado. No caso, a última pesquisa ocorreu há menos de três mês, sem demonstração de mudança patrimonial relevante.
4. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, constitui faculdade do magistrado, cabendo ao credor diligenciar administrativamente a negativação, salvo prova de impossibilidade.
5. Ausente comprovação da impossibilidade de o credor promover a inscrição extrajudicialmente, não há fundamento para intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renovação da consulta ao SISBAJUD exige demonstração de alteração patrimonial do executado ou decurso de tempo razoável desde a última pesquisa.
2. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes pelo SERASAJUD é faculdade do juiz e somente cabível quando comprovada a impossibilidade do credor de fazê-la administrativamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o, e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ; TJDFT, Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1961183, 0746750-13.2024.8.07.0000.